Tribunal: TJSP
Processo: 2264089-77.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime semiaberto "harmonizado". Não conhecimento. Pedidos de progressão de regime prisional são temas da competência originária do Juízo da execução penal, eventualmente com recurso de agravo ao Tribunal (Lei 7.210/1984, artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "e"; artigo 197).